Tribunal: TJMT
Processo: 1001054-07.2021.8.11.0053
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001054-07.2021.8.11.0053
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: LEONARDO NUNES DA SILVA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11/11/2024 a 14/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO REALIZADO PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA CASSADA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no abandono da causa pela parte autora (art. 485, inciso III, do CPC). A autora requereu a reforma da sentença, argumentando que solicitou o desarquivamento do processo após o julgamento do SIRDR n° 71 – TO (Tema 1150/STJ) e que o réu permaneceu inerte após ser intimado. No mérito, pretende a condenação do réu ao pagamento de danos materiais e morais por saques indevidos do PIS/PASEP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se houve abandono da causa por parte da autora, justificando a extinção do processo sem resolução do mérito; e (ii) se o Juizado Especial é competente para julgar a demanda, considerando a alegação de necessidade de prova pericial contábil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença recorrida deve ser cassada, uma vez que a autora solicitou o desarquivamento do processo, não configurando abandono da causa.
4. Para apurar a alegação de saques indevidos do PIS/PASEP, é necessária a realização de perícia contábil para verificar a exatidão dos valores pagos e a eventual existência de saldo a ser levantado.
5. Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, os Juizados Especiais são competentes apenas para causas de menor complexidade, sendo vedada a realização de prova pericial, o que impossibilita a análise adequada do caso.
6. A complexidade da demanda é aferida pelo objeto da prova, não pelo direito material, conforme o Enunciado 54 do FONAJE, justificando a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido para cassar a sentença que extinguiu o processo por abandono da causa e, no mérito, julgar extinto o feito sem resolução do mérito, em razão da incompetência do Juizado Especial.
Tese de julgamento:
1. A configuração de abandono de causa exige inércia da parte autora após a intimação para dar prosseguimento ao feito, o que não ocorreu no caso em exame.
2. A competência do Juizado Especial é limitada a causas de menor complexidade, sendo vedada a realização de prova pericial contábil; demandas que exigem tal prova devem ser processadas na Justiça Comum.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III; Lei no 9.099/95, arts. 3o e 55; Enunciado 54 do FONAJE.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Recurso Inominado no 1042702-71.2019.8.11.0041, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 20.08.2020; TJ-MT, Recurso Inominado no 1005129-65.2023.8.11.0006, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 20.05.2024; TJ-MT, Recurso Inominado no 1005130-50.2023.8.11.0006, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 09.04.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001054-07.2021.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Especiais, Atos Unilaterais, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEONARDO NUNES DA SILVA - CPF: 209.247.551-72 (RECORRENTE), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4769-43 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024